Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-55.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (AGRAVADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DOUGLAS SILVA LIMA - CPF: 361.966.638-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR NO MORAL FOI FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

AGRAVANTE:
DENISE RODEGUER

AGRAVADA(S):
DECOLAR. COM LTDA.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–PROCEDÊNCIA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENZATÓRIO – DANOS MORAIS - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
DENISE RODEGUER
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
DECOLAR. COM LTDA.
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, para manter
in totum
a sentença recorrida.

A recorrente, em suma, reedita suas razões recursais, afirmando que
o simbólico valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais, é um valor muito tímido para atingir a dupla finalidade legal e se afasta do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, como bem salientado no decisum monocrático, o montante a ser fixado à título de indenização deve atingir a finalidade pedagógica/punitiva e também a reparadora, o que não ocorreu
in casu.

Sob tais argumentos, requer seja o presente recurso julgado por decisão colegiada, reconsiderando-se da decisão a fim de que o valor fixado seja suficiente para cumprir seu papel reparador

Contraminuta apresentada pela parte agravada no ID no 81218999, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

AGRAVANTE - DENISE RODEGUER

AGRAVADO - DECOLAR. COM LTDA.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, há que ser desprovido o agravo interno. –

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
DENISE RODEGUER
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
DECOLAR. COM LTDA.
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, para manter
in totum
a sentença recorrida.

A recorrente, em suma, reedita suas razões recursais, afirmando que
o simbólico valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais, é um valor muito tímido para atingir a dupla finalidade legal e se afasta do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, como bem salientado no decisum monocrático, o montante a ser fixado à título de indenização deve atingir a finalidade pedagógica/punitiva e também a reparadora, o que não ocorreu
in casu.

Sob tais argumentos, requer seja o presente recurso julgado por decisão colegiada, reconsiderando-se da decisão a fim de que o valor fixado seja suficiente para cumprir seu papel reparador.

Contraminuta apresentada pela parte agravada no ID no 81218999, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DENISE RODEGUER OAB/MT 15121-A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
DENISE RODEGUER
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
DECOLAR. COM LTDA.
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DENISE RODEGUER
contra a sentença que julgou
procedente
Ação de Repetição de Indébito em dobro c/c Indenização por Danos Morais n. 1000742-55.2019.8.11.0003 ajuizada em face de
DECOLAR. COM LTDA
, condenando a requerida a restituir a autora o valor de R$ 1.421,20 (um mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos), a título ressarcimento de forma simples, bem como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e, correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15.

Em síntese, insurge-se a recorrente em relação ao valor fixado a título de dano moral, alegando que, apesar de reconhecer o ato ilícito, o d. magistrado não levou em consideração o nível financeiro da recorrida e a extensão do dano sofrido pelo recorrente, observando-se o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, requerendo a fixando da indenização por danos morais na quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo entendimento jurisprudencial dominante neste e. Tribunal de Justiça, bem como os juros de mora e a correção monetária sejam fixados desde a data do efetivo pagamento do valor pela consumidora ou, sucessivamente, a contar do pedido de cancelamento da passagem.

Contrarrazões apresentadas nos ID. 71938595, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Ao analisar os autos, denota-se que a apelante
DENISE RODEGUER
ajuizou Ação de Repetição de Indébito em dobro c/c Indenização por Danos Morais em face de
DECOLAR. COM LTDA
, aduzindo, em suma (ID. 71938588):

“que adquiriu junto a ré, passagem aérea, para o trecho CUIABÁ/CURITIBA, com data de embarque no dia 31.12.2018 e retorno no dia 09.01.2019, sendo pago o importe de R$ 1.496,00 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais) nas passagens.

Sustenta que na data de 02/12/2018, entrou em contato com a ré para
alterar
a data dos voos, sendo informada de que, para referida alteração seria cobrado o valor integral já pago, acrescido de mais R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais) à título de multa e mais a diferença tarifária por passageiro,
sendo solicitado o cancelamento das passagens.

Diz que a demandada se recusou a devolver todo e qualquer valor à título de restituição da passagem diante da solicitação de cancelamento e restituição do valor excluída a multa legal
.

Aduz que realizou reclamação junto ao PROCON, solicitando a restituição do valor descontando apenas o valor da multa.

Sustenta ter sofrido dissabores em face da desídia da ré. Requer a procedência da demanda para o ressarcimento pelos danos morais sofridos. Juntou documentos.”

Ao sentenciar, a douta magistrada singular, Dra. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI, julgou
procedente
a ação, nos termos já relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, a fim de que haja a majoração da indenização por dano moral.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

No tocante à verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. Na origem, o agravante propôs ação em face de Oi Móvel S.A., alegando que teve seu nome negativado, em razão de débito indevido, no valor de R$ 98,05. Pugna pela declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
[...] V. Agravo interno improvido.”
(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n. [...]”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Não existe nos autos prova do débito especificado, uma vez que as telas de computador anexadas não servem como prova, mormente por poderem ser alteradas unilateralmente ao talante da empresa, sendo assim, na ausência de qualquer documento assinado ou de ligação gravada demonstrando a contratação do serviço, resta ilegal a negativação;

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC No 38321/2018, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 21/5/2018, DJE 25/5/2018) (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.

Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.

Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC No 8517/2018, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.

Enfim, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, verifica-se que o valor fixado em R$ 3.000,00 bem sopesou os critérios necessários, sendo suficiente a promover a indenização da autora/apelante pelos danos decorrentes, valor este que repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Por fim, tratando-se o caso de responsabilidade civil contratual, os
juros de mora de 1% ao mês possui seu
termo inicial na data da citação
,
consoante o disposto nos artigos 219 do CPC/15 e 405 do Código Civil, mantendo-se inalterada a sentença neste tópico.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso.

P.I.C.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

No caso em tela, a parte agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir o valor fixado a título de danos morais, o qual bem fundamentou “
que o valor fixado em R$ 3.000,00 bem sopesou os critérios necessários, sendo suficiente a promover a indenização da autora/apelante pelos danos decorrentes, valor este que repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.”
. (ID. 74896492 - Pág. 6).

Portanto
, in casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Eminentes Pares:

Como sempre, em situações de indenização por dano moral sou voto vencido, mas não convencido.

Data máxima vênia
, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), não está dentro da razoabilidade e proporcionalidade, por mais simples que seja o dano sofrido pela parte, e dados aos aspectos tratados nos autos.

Com essas considerações, neste caso, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL/PRESIDENTE)

Eminentes Pares:

Como a divergência é quantitativa e não qualitativa, não há necessidade do quórum ampliado, previsto no art. 942 do CPC.

Na forma do §5o do art. 94 do Regimento Interno, o valor da indenização por dano moral, em face da divergência deve ser feita pela composição aritmética. Dessa forma, a indenização por dano moral fica fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

EM 05 DE MAIO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR NO MORAL FOI FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por

DENISE RODEGUER
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
DECOLAR. COM LTDA.
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO

MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DENISE RODEGUER
contra a sentença que julgou
procedente
Ação de Repetição de Indébito em dobro c/c Indenização por Danos Morais n. 1000742-55.2019.8.11.0003 ajuizada em face de
DECOLAR. COM LTDA
, condenando a requerida a restituir a autora o valor de R$ 1.421,20 (um mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos), a título ressarcimento de forma simples, bem como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e, correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15.

Em síntese, insurge-se a recorrente em relação ao valor fixado a título de dano moral, alegando que, apesar de reconhecer o ato ilícito, o d. magistrado não levou em consideração o nível financeiro da recorrida e a extensão do dano sofrido pelo recorrente, observando-se o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, requerendo a fixando da indenização por danos morais na quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo entendimento jurisprudencial dominante neste e. Tribunal de Justiça, bem como os juros de mora e a correção monetária sejam fixados desde a data do efetivo pagamento do valor pela consumidora ou, sucessivamente, a contar do pedido de cancelamento da passagem.

Contrarrazões apresentadas nos ID. 71938595, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Ao analisar os autos, denota-se que a apelante
DENISE RODEGUER
ajuizou Ação de Repetição de Indébito em dobro c/c Indenização por Danos Morais em face de
DECOLAR. COM LTDA
, aduzindo, em suma (ID. 71938588):

“que adquiriu junto a ré, passagem aérea, para o trecho CUIABÁ/CURITIBA, com data de embarque no dia 31.12.2018 e retorno no dia 09.01.2019, sendo pago o importe de R$ 1.496,00 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais) nas passagens.

Sustenta que na data de 02/12/2018, entrou em contato com a ré para
alterar
a data dos voos, sendo informada de que, para referida alteração seria cobrado o valor integral já pago, acrescido de mais R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais) à título de multa e mais a diferença tarifária por passageiro,
sendo solicitado o cancelamento das passagens.

Diz que a demandada se recusou a devolver todo e qualquer valor à título de restituição da passagem diante da solicitação de cancelamento e restituição do valor excluída a multa legal
.

Aduz que realizou reclamação junto ao PROCON, solicitando a restituição do valor descontando apenas o valor da multa.

Sustenta ter sofrido dissabores em face da desídia da ré. Requer a procedência da demanda para o ressarcimento pelos danos morais sofridos. Juntou documentos.”

Ao sentenciar, a douta magistrada singular, Dra. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI, julgou
procedente
a ação, nos termos já relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, a fim de que haja a majoração da indenização por dano moral.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

No tocante à verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. Na origem, o agravante propôs ação em face de Oi Móvel S.A., alegando que teve seu nome negativado, em razão de débito indevido, no valor de R$ 98,05. Pugna pela declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
[...] V. Agravo interno improvido.”
(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Não existe nos autos prova do débito especificado, uma vez que as telas de computador anexadas não servem como prova, mormente por poderem ser alteradas unilateralmente ao talante da empresa, sendo assim, na ausência de qualquer documento assinado ou de ligação gravada demonstrando a contratação do serviço, resta ilegal a negativação;

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC No 38321/2018, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 21/5/2018, DJE 25/5/2018) (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO -

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.

Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral

in re ipsa
.

Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do
quantum
indenizatório. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC No 8517/2018, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido,

deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.

Enfim, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, verifica-se que o valor fixado em R$ 3.000,00 bem sopesou os critérios necessários, sendo suficiente a promover a indenização da autora/apelante pelos danos decorrentes, valor este que repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Por fim, tratando-se o caso de responsabilidade civil contratual, os
juros de mora de 1% ao mês possui seu
termo inicial na data da citação
,
consoante o disposto nos artigos 219 do CPC/15 e 405 do Código Civil, mantendo-se inalterada a sentença neste tópico.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego
provimento monocrático
ao recurso.

P.I.C.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

No caso em tela, a parte agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir o valor fixado a título de danos morais,

o qual bem fundamentou “
que o valor fixado em R$ 3.000,00 bem sopesou os critérios necessários, sendo suficiente a promover a indenização da autora/apelante pelos danos decorrentes, valor este que repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.”
. (ID. 74896492 - Pág. 6).

Portanto
, in casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021